Tribunal: TJDFT
Processo: 0727213-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. DILIGÊNCIA PENDENTE.
I – O fato de a agravada-devedora ser microempresa não infirma a sua autonomia patrimonial em relação ao sócio e a necessidade da instauração do prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que os bens pessoais deste respondam pela dívida daquela.
II – É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 8/9/20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada.
III – Na demanda, constata-se que o credor não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários e que noticiou a localização de bem penhorável da agravada-devedora, o que impede o deferimento da pesquisa.
IV – Agravo de instrumento desprovido.